Tribunal: TJMT
Processo: 1029411-72.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029411-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 482.426.321-20 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (APELADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO ESTACIONAMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

C
onsiderando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto ocorreu no interior do estacionamento do supermercado/ora recorrido, tampouco
o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029411-72.2017.8.11.0041

APELANTE:

ROBSON NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON NASCIMENTO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, de modo que o valor dos bens furtados (um celular e roupas) no estabelecimento do apelado, por falha na prestação de serviços, deve ser restituído a título de dano material, cuja reparação que se pretende perfaz o valor de R$618,38 (seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

Sustenta, ainda, que restou demonstrado a ilicitude do ato, o dolo do requerido, o nexo de causalidade e as lesões causadas, razão pela qual deve o apelante ser reparado pelo dano moral experimentado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória (Id. 71684524).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 71684528.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 72218490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBSON NASCIMENTO DE ALMEIDA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, o
nde alega que na data de 17/10/2015 estacionou o seu veículo no estabelecimento da requerida para realizar compras.

Aduz que ao retornar ao seu veículo, verificou que alguns objetos foram subtraídos do seu interior (um celular e roupas), motivo pelo qual retornou ao supermercado requerido, onde foi informado que o estabelecimento não se responsabilizaria e que a restituição do valor não era devida.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Analisando os documentos supracitados, verifica-se que o boletim de ocorrência está incompleto, não detalhando em que circunstâncias os supostos fatos ocorreram.

Além disso, a nota fiscal do aparelho celular está em nome de terceiro e a nota fiscal das roupas está datada de 14/08/2015, enquanto a data indicada pelo autor como data do evento é 17/10/2015, o que, por si, não comprova que a subtração dos objetos se deu da forma narrada pelo autor. Ressalta-se que foi oportunizado ao autor produzir provas que entendia pertinentes ao caso, porém, este se limitou a requer o julgamento antecipado da lide (ID. 17532008).

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim de justificar a indenização por danos materiais e morais, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante disso, ante a não comprovação da responsabilidade da requerida não há como se falar em condenação por danos morais e materiais (...)”

Contra essa decisão, insurge o apelante, pugnando pela procedência dos pedidos da ação indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, n
os termos do artigo
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Confira-se:

“Art.
373
. O
ônus da prova
incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (grifei)”

Da análise dos autos, verifica-se que a inicial (Id
71681491)
e o Boletim de Ocorrência (Id
71681493)
possuem narrativas divergentes, considerando que no BO o autor alega que esteve no estabelecimento e que foi furtado a carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e um cartão vale transporte, todavia na exordial, sustenta que foi subtraído um
aparelho celular e roupas que havia comprado para sua filha guardadas no porta-malas.

Além disso, como bem sopesado pela Magistrada, a nota fiscal do aparelho celular está em nome de terceiro e a nota fiscal das roupas está datada de
14/08/2015
, enquanto a data indicada pelo autor como a do evento é
17/10/2015
, o que, por si, não comprova que a subtração dos objetos se deu da forma narrada pelo autor

(Id 71681493 – págs. 8 e 9).

Impende registrar, por oportuno, que
não fora ofertado pelo recorrente sequer o
cupom

fiscal
relativo aos produtos eventualmente adquiridos do estabelecimento recorrido naquela data e local, a possibilitar a

verificação, indene de dúvidas, da existência de uma relação de consumo.

Em fase de instrução processual, caberia à parte interessada comprovar os fatos constitutivos de seu direito, arrolando testemunhas para comprovar suas alegações. Todavia, quando
oportunizado a produzir provas, somente se limitou a requerer o
julgamento antecipado da lide
(Id 71684518).

Ora, a prova dos fatos alegados na inicial estava a perfeito alcance do recorrente, entretanto o mesmo não apresentou provas suficientes de suas alegações, sendo que tal ônus lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado (art.
373
,
I
, do
CPC
).

Sobre a questão, julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária
.”
(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SUPOSTO FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO ESTACIONADO NO ESTABELECIMENTO SOB A GUARDA DA DEMANDADA. AUSENTE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a autora que, no dia 17/06/2020, por volta das 13h, dirigiu-se ao Zaffari Cabral, nesta capital, para realizar compras, deixando o seu veículo parado no estacionamento destinado aos clientes. Alega que, ao retornar, percebeu que o automóvel estava aberto e que todos os objetos que estavam dentro dele haviam sido furtados. Refere que acionou os seguranças da loja e solicitou acesso às imagens das câmeras de monitoramento, lhe sendo negado o acesso. Postula indenização por danos materiais e morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Impugnação à AJG que não merece acolhimento, a qual resta mantida, sopesando a documentação acostada às fls. 71/79. 4. Analisando os autos, verifica-se que a autora não comprovou de forma cabal fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.5. Em que pese a autora ter trazido aos autos a nota fiscal de compra junto ao estabelecimento Demandado, na data e horário que alega ter ocorrido o furto, no seu veículo, tal documento, por si só, não comprova que os pertencentes realmente foram furtados nas dependências do supermercado. 6. Ademais, a inicial e o boletim de ocorrência de fls. 14-15, possuem narrativas divergentes da autora, considerando que no BO a autora alega que esteve no estabelecimento Demandado e que ao chegar em casa percebeu que seus pertences não estavam no carro, todavia na peça exordial aduz que, ao chegar no veículo no estacionamento do Demandado percebeu seu carro estava aberto e sem os seus pertences. 7. Desta forma, considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto ocorreu no interior do estacionamento do supermercado/ora recorrido, podendo ter ocorrido até mesmo em outra parada no trajeto até a residência da autora.8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO”
(TJ-RS – Recurso Cível: 71009748476 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FURTO DE NOTEBOOK DENTRO DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – PROVA DO ARROMBAMENTO E DO FURTO – AUSÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO I, DO ARTIGO 373, DO CPC/2015
–
INDENIZAÇÃO AFASTADA. – Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente”
(TJ-MG – AC: 10000200139251001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
FURTO EM ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DENTRO DO AUTOMÓVEL. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007035785, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/02/2018)”
(TJ-RS – Recurso Cível: 71007035785 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/02/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2018)

Nesse raciocínio
,
considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto ocorreu no interior do estacionamento do supermercado/ora recorrido. Além disso, o autor/recorrente
não se desincumbiu de comprovar seu ônus probatório, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021